Tribunal: STF
Processo: ARE 1518357
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    [...]



    A bem da verdade, partindo do pressuposto de que o Pretório Excelso tem entendimento pacificado no sentido de que ‘(...) fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF)’ (STF, 1ª T., ARE n. 1.308.578 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2022), é certo que a análise da alegada violação aos dispositivos apontados demandaria, não apenas prévio escrutínio de legislação local, mas, também, o revolvimento do conjunto fático-probatório, notadamente, quanto à existência de ilegalidade na cobrança da contribuição do Fundo Protege. E isso, por certo, encontra óbices nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se, por conseguinte, a inadmissão deste recurso extraordinário (doc. 24).



    Aduz a recorrente que:



    Trata -se, na origem, de Mandado de Segurança com pedido de liminar, objetivando o afastamento do recolhimento de ‘contribuição’ ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE), a fim de assegurar à Impetrante o direito à utilização de benefícios fiscais sem o recolhimento da contribuição ao referido fundo. 



    O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, por entender que não haveria conflito de normas entre a Lei n. 14.469/2003 e a Lei n. 20.367/2018. Além disso, o Órgão Julgador afirmou que não haveria ilegalidade na cobrança da contribuição, visto que a Lei Complementar n. 160/2017 teria autorizado a reinstituição dos benefícios em discussão. 



    [...]



    O Recurso Extraordinário, nesse sentido, tem como objetivo propiciar a correta aplicação do ordenamento jurídico e, por isso, não discute questões fáticas e probatórias. Assim, o Supremo editou o enunciado da Súmula 279, que determina a impossibilidade de manejar tal recurso excepcional ‘para simples reexame de prova’. 



    Na medida em que a função dos Tribunais Superiores diverge daquela inerente aos Tribunais de segundo grau, mostra -se evidente que não há um intuito de reanálise direta e pormenorizada do caso concreto. Na realidade, há tão somente uma preocupação com a interpretação e o cumprimento do ordenamento jurídico.



    [...]



    Ao explicar que a impugnação da constitucionalidade da contribuição ao PROTEGE não envolve o reexame do suporte fático -probatório, a Agravante deixa evidente que se busca apenas o ‘correto enquadramento da matéria’, isto é, a adequação interpretativa da situação normativa local – natureza jurídico -tributária da exação prevista pela legislação do Estado de Goiás – em relação ao texto constitucional – artigos 146, 149, 154, 167, IV, e 170, IV, da CF/88. 



    Desse modo, não há dúvidas que a Recorrente obedece a diretriz processual inserida na Súmula 279/STF, tendo em vista que as provas apresentadas nas instâncias inferiores e todo o arcabouço fático anteriormente consolidado não influenciam na análise de (in)constitucionalidade da contribuição instituída pelo fundo estadual PROTEGE.



    Além dessa limitação relacionada às questões fáticas e jurídicas, o Supremo Tribunal Federal também estabelece, via Súmula 280, que ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 



    [...]



    Equivocadamente, o Juízo recorrido defende a constitucionalidade do fundo PROTEGE (art. 82 do ADCT, incluído pela EC n. 31/2000 e alterado pela EC n. 42/2003), no entanto, não supera o fato de que o vício de constitucionalidade que aqui se discute tem fundamento na suposta ‘contribuição’ que condiciona a fruição de benefícios fiscais, e não no fundo instituído pelo Estado de Goiás. 



    Desse modo, a ora Agravante evidencia o privilégio da lei local em face da Constituição, perfazendo o cabimento recursal descrito no art. 102, III, c , da CF/88 , bem como o da alínea ‘a’ do mesmo dispositivo constitucional ante à flagrante ofensa a variados dispositivos constitucionais, tal como exposto em seu Recurso Extraordinário:



    [...]



    Portanto, o presente recurso demonstra que a decisão monocrática que negou a admissibilidade do Recurso Extraordinário da ora Agravante não possui sólida argumentação. Na realidade, a manifestação da vice -presidência do TJ -GO carece de argumentos conectados com o recurso anteriormente interposto, já que os enunciados das Súmulas 279 e 280/STF não são aplicáveis ao caso em tela, seja porque não há análise de questões fáticas, seja porque o cabimento recursal presente no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da CF/88 foi corretamente manejado (doc. 26, pp. 4-10).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Protege/GO. Convalidação. Acórdão em harmonia com a jurisprudência do supremo tribunal federal. Controle de legalidade. Requisitos legais para fruição do benefício fiscal: Enunciados nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Constitucionalidade da contribuição de 15% sobre o proveito econômico obtido com o benefício fiscal de redução do ICMS para composição do Fundo de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza — Protege Goiás. II. Razões de decidir 2. Plausibilidade da incidência da exação sobre os benefícios fiscais em realização do interesse público primário, a partir de políticas voltadas ao bem comum. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados pelos Estados foram convalidados pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003. 4. Incidência sobre os produtos comercializados pela recorrente, como componentes da cesta básica. Incidência da legislação estadual. Revisão do conjunto fático-probatório do processo. Enunciados sumulares nº 279 e nº 280 do STF. III. Dispositivo 5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 6. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa (ARE 1.480.989 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024).



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. PROTEGE. Adicional de alíquota. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.470.007 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/2/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.428.325 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/7/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.407.595 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/2/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator